Tribunal: TJSP
Processo: 1033247-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033247-68.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUIZ
EUGENIO
MONTAGNESE,
CIRCE
NANCY
SAMPAIO
CHRISTOFOLI,
ADALBERTO
SARTORATO,
ANNY
MARISA
MALACHIAS SOARES, APARECIDA LÍGIA ROSSI, CARLINDA
APARECIDA PEROZINI BRANDAO, CELI APARECIDA MARTINS
PERPETUO, CLIBAS RIBEIRO PAIVA, ESMERALDA NOGUEIRA DE
CAMARGO SATYRO, FERNANDO HENRIQUE MACHADO, GERALDO
NOGUEIRA CABRIL, INES ANGELICA SERVIDONI NOGUEIRA
CABRIL, INEZ NUNES PAULA VASCONCELOS, LAIR PEDRAO
PAULINO, LEA MENEGASSO MORI, MARIA ASSUNCAO DAVID
FEVERSANI, MARIA DE ROSA, MARIA DO CARMO PEREIRA DA
SILVA, MARIA FERNANDA LOPES DIAS, MARIA JOSE SOARES
JANZANTTI, MARIA LUIZA MARTINS MIRANDA, MARILURDES
FARIA BACCHI VARRONE, MARINA PERINA MARTINS, MARIZA
BARONI BERNARDINETTI, MILTON SERRA, NEUSA ANDRADE
JUNQUEIRA HADICH, OSCAR SCHIEWALDT, ROZISTELA FORTES
FERREIRA ALVES, TANIA SUELI LEMOS DA SILVA e DALVA
CECILIA ANDRADE BIONDI, é apelado SÃO PAULO PREVINDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033247-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.386
2
Apelação Cível no 1033247-68.2015.8.26.0053
Apelantes: Luiz Eugenio Montagnese, Circe Nancy Sampaio Christofoli,
Adalberto Sartorato, Anny Marisa Malachias Soares, Aparecida Lígia
Rossi, Carlinda Aparecida Perozini Brandao, Celi Aparecida Martins
Perpetuo, Clibas Ribeiro Paiva, Esmeralda Nogueira de Camargo
Satyro, Fernando Henrique Machado, Geraldo Nogueira Cabril, Ines
Angelica Servidoni Nogueira Cabril, Inez Nunes Paula Vasconcelos, Lair
Pedrao Paulino, Lea Menegasso Mori, Maria Assuncao David Feversani,
Maria de Rosa, Maria do Carmo Pereira da Silva, Maria Fernanda
Lopes Dias, Maria Jose Soares Janzantti, Maria Luiza Martins Miranda,
Marilurdes Faria Bacchi Varrone, Marina Perina Martins, Mariza
Baroni Bernardinetti, Milton Serra, Neusa Andrade Junqueira Hadich,
Oscar Schiewaldt, Rozistela Fortes Ferreira Alves, Tania Sueli Lemos da
Silva e Dalva Cecilia Andrade Biondi
Apelado: São Paulo Previndência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 17.386
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Luiz Eugênio Montagnese e
outros em face da r. sentença de fls. 230/234 e complemento de fls. 244/245
que, em ação ordinária de cobrança1, visando à extensão do pagamento da
Gratificação de Gestão Educacional aos requerentes, julgou improcedente a
ação. Ainda, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com a observação de que são
beneficiários da justiça gratuita.
Sustentam os autores, em síntese, o direito ao recebimento da
1 Valor da causa de R$ 47.500,00 em 21/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033247-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.386
3
Gratificação de Gestão Educacional.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 24/05/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional, nos termos acima
expostos, com pagamento das diferenças devidas e reflexo nas demais verbas,
com correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação da Lei no 11.960/09.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 470/472).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 286/291 e complementação de fls. 303/310
deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033247-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.386
4
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
286/291 e complementação de fls. 303/310, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033247-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.386
5
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 286/291 e complementação de fls. 303/310, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator